Tribunal: TJDFT
Processo: 0730789-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730789-32.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUAD KAIRUZ JUNIOR, JOSIANE DE SOUZA CARDOSO KAIRUZ, HECTOR WILD MARQUES, FAZENDA FK LTDA AGRAVADO: MARCUS VINICIUS VASCONCELOS ABREU D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fazenda FK Ltda., Josiane de Souza Cardoso Kairuz, Fuad Kairuz Junior e Hector Wild Marques contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (ID 202275275 do processo n. 0760056-35.2023.8.07.0016) que, nos autos da execução de título extrajudicial ajuizada por Marcus Vinicius Vasconcelos Abreu, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos executados. Em suas razões recursais (ID 62077960), narram os agravantes que o título executado é um contrato de investimento, tendo como objeto a captação de fundos para o desenvolvimento de pecuária de corte. Apontam que, no negócio jurídico, foi eleito o foro da Comarca de Londrina/PR para dirimir controvérsias decorrentes do contrato, nos termos do art. 63 do CPC e do enunciado n. 335 da súmula do c. STJ. Defendem a inépcia da petição inicial, em razão da ausência de memória de cálculos, à luz do art. 798, I, b, do CPC. Sustentam a ocorrência de excesso de execução, por o exequente desconsiderar os pagamentos realizados, “seja por meio da plataforma que intermediou o negócio, seja diretamente aos investidores”, Ao final, requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso a fim de suspender o curso do feito executivo de origem, em razão da incompetência. No mérito, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, a fim de declarar a incompetência do Juízo a quo ou, subsidiariamente, a inépcia da petição inicial ou o excesso de execução. Preparo recolhido (ID 62077962). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se presentes tais requisitos. Da análise inicial dos autos, revela-se, de plano, a probabilidade de provimento do recurso. O art. 781, inciso I, do Código de Processo Civil prevê que a execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título, ou, ainda, de situação dos bens a ela sujeitos. Por sua vez, o art. 63 do CPC dispõe a respeito da modificação da competência por meio de eleição do foro onde será proposta ação judicial, in verbis: Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações. § 1o A eleição de foro só produz efeito quando constar de instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio jurídico. § 2o O foro contratual obriga os herdeiros e sucessores das partes. § 3o Antes da citação, a cláusula de eleição de foro, se abusiva, pode ser reputada ineficaz de ofício pelo juiz, que determinará a remessa dos autos ao juízo do foro de domicílio do réu. § 4o Citado, incumbe ao réu alegar a abusividade da cláusula de eleição de foro na contestação, sob pena de preclusão. Da análise inicial dos presentes autos e do feito de origem, observa-se que a cláusula décima sexta do contrato entabulado entre as partes e a cláusula sexta do quadro de resumo elegeram o foro da Comarca de Londrina/PR para solucionar eventuais discussões acerca da relação contratual (ID 175807904). Contudo, a execução de origem foi ajuizada na circunscrição do Distrito Federal, local de domicílio do exequente. Neste juízo de cognição sumária, os elementos probatórios dos autos não permitem afirmar que o contrato de investimento celebrado é de adesão, tampouco que qualquer das partes encontra-se em situação de vulnerabilidade a ponto de justificar a presunção de que as disposições contratuais não foram fixadas de forma livre, de acordo com a autonomia da vontade. Tal fato conduz à prevalência inicial da cláusula contratual de eleição de foro formalizada pelas partes. Assim, releva-se razoável a pretensão liminar dos agravantes de suspensão do processo até o julgamento do mérito do presente recurso, evitando-se, assim, a efetivação de eventuais diligências inúteis no Juízo de origem, o que vai ao encontro dos princípios da eficiência e da celeridade processuais. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da possibilidade de o processo tramitar perante Juízo incompetente, em prejuízo ao interesse de ambas as partes. Tais fatos indicam, portanto, a presença de dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo ao recurso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, defiro o efeito suspensivo pleiteado para suspender a tramitação do processo de referência até o julgamento do mérito do presente recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 29 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora